Tribunal: TJES
Processo: 5008933-73.2022.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2023-09-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008933-73.2022.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCELO PEREIRA CHANCA
RECORRIDO: APPLE COMPUTER BRASIL LTDA e outros (5)
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FURTO DE CELULAR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. O AUTOR ALEGA, EM SÍNTESE, QUE TEVE SEU CELULAR FURTADO E APLICATIVOS DE CONTAS INVADIDOS POR CRIMINOSOS QUE SE APROVEITARAM PARA CONTRATAR EMPRÉSTIMOS E FAZER TRANSAÇÕES EM NOME DO AUTOR, GERANDO-LHE DÍVIDAS E PREJUÍZOS. JUSTIFICA A INCLUSÃO DA PRIMEIRA REQUERIDA NO POLO PASSIVO EM RAZÃO DE TEREM FALHADO OS SISTEMAS DE SEGURANÇA NO SMARTPHONE FURTADO. ALEGA QUE A REQUERIDA CLARO NÃO ATENDEU SOLICITAÇÃO DE BLOQUEIO DE LINHA, POSSIBILITANDO QUE OS MELIANTES UTILIZASSEM DE SUA LINHA NORMALMENTE. PUGNA PELA DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO VALOR DAS TRANSAÇÕES FEITAS POR TERCEIROS, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. A SENTENÇA DE PISO JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS. RECURSO INOMINADO DA PARTE AUTORA PUGNANDO PELA REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA PARA JULGAR PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
DE FATO, CARECEM DE VEROSSIMILHANÇA AS ALEGAÇÕES DO REQUERENTE NO SENTIDO DE QUE OS RECURSOS DE SEGURANÇA DE SEU SMARTPHONE TENHAM FALHADO. IMPORTANTE, AINDA, RESSALTAR QUE TAIS RECURSOS NÃO DISPENSAM ZELO E DILIGÊNCIA DO USUÁRIO, SOBRETUDO PORQUE NENHUM SISTEMA DE SEGURANÇA É TOTALMENTE LIVRE DE FALHAS, PODENDO OCORRER QUE FALSÁRIOS CONSIGAM BURLAR TAIS SISTEMAS. OUTROSSIM, NÃO HÁ COMPROVAÇÃO MÍNIMA ACERCA DO PROPALADO PEDIDO DE BLOQUEIO DA LINHA TELEFÔNICA. SEQUER FOI INFORMADO UM NÚMERO DE PROTOCOLO. AINDA QUE INCIDA EM FAVOR DO CONSUMIDOR A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, ESTE NÃO ESTÁ LIBERADO DE APRESENTAR COMPROVAÇÃO MÍNIMA DOS FATOS ALEGADOS. DESTA FORMA, POR AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PRÁTICA DE ATO ILÍCITO, HÁ DE SER MANTIDA A IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS EM RELAÇÃO ÀS REQUERIDAS CLARO S/A E APPLE COMPUTER. QUANTO ÀS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS, EMBORA NÃO RESTE COMPROVADA A FALHA NA SEGURANÇA DO SMARTPHONE DO AUTOR, ENTENDO QUE ESTÁ SUFICIENTEMENTE COMPROVADO NOS AUTOS QUE O SEU SMARTPHONE FOI FURTADO E QUE TERCEIROS LOGRARAM ÊXITO EM REALIZAR MOVIMENTAÇÕES EM SEU NOME. ISTO PORQUE, ANALISANDO OS EXTRATOS JUNTADOS AO FEITO, EM SEDE DE DEFESA, CONCLUO QUE AS OPERAÇÕES IMPUGNADAS NÃO SÃO COMPATÍVEIS COM A ROTINA DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS REALIZADAS PELO AUTOR. ALÉM DISSO, O FATO DAS TRANSAÇÕES TEREM OCORRIDO EM UM CURTO INTERVALO DE TEMPO E SEREM EM VALORES ELEVADOS, DEVERIA LEVANTAR FORTE SUSPEITA DE FRAUDE. NOS TERMOS DO QUE DISPÕE O ART. 14 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, A RESPONSABILIDADE CIVIL DO FORNECEDOR DE SERVIÇOS É OBJETIVA, DE MODO QUE SE DEVE PERQUIRIR SOMENTE ACERCA DA EXISTÊNCIA DO NEXO CAUSAL ENTRE O FATO IMPUTÁVEL AO AGENTE E OS DANOS ACARRETADOS À VÍTIMA - A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DEVE RESPONDER PELOS DANOS CAUSADOS AO CLIENTE, VÍTIMA DE FURTO, AO APROVAR OPERAÇÕES FINANCEIRAS DESPROPORCIONAIS E INCOMPATÍVEIS COM O PERFIL FINANCEIRO DO CORRENTISTA CONFORME OCORREU NO PRESENTE CASO. ASSIM,
A FRAUDE DEVERIA TER SIDO DETECTADA PELO SISTEMA DE SEGURANÇA DOS BANCOS, JÁ QUE COMPETIA A ESTES DETECTAR A MOVIMENTAÇÃO ATÍPICA DAS CONTAS-CORRENTES E, COM ISSO, EFETUAR O BLOQUEIO PREVENTIVO E IMEDIATA VERIFICAÇÃO DE SEGURANÇA, COM A CONFIRMAÇÃO DO REQUERENTE ACERCA DA CIÊNCIA DOS VALORES QUE ESTAVAM ENVOLVIDOS EM TRANSAÇÕES SUSPEITAS
.
DESTARTE, O BANCO DEVERIA SER CAPAZ DE DETECTAR A MOVIMENTAÇÃO SUSPEITA NA CONTA DE SEU CORRENTISTA DE MODO A EVITAR A AÇÃO DOS CRIMINOSOS. NÃO TENDO TOMADO NENHUMA AÇÃO COM VISTAS A GARANTIR A PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR E REMEDIAR O PREJUÍZO CAUSADO POR TERCEIROS, DEVEM AS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS RESPONDER PELA FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
NEGATIVAÇÃO INDEVIDA PELO BANCO C6. DANO MORAL CONFIGURADO. SITUAÇÃO RETRATADA QUE NÃO PODE SER CONSIDERADA MERO ABORRECIMENTO.
ASSIM,
REFORMO A SENTENÇA DE PISO PARA
: CONDENAR O REQUERIDO SANTANDER NO PAGAMENTO DO VALOR DE R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS) A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS, COM APLICAÇÃO DA TAXA SELIC A PARTIR DO EVENTO DANOSO; CONDENAR A REQUERIDA XP NO PAGAMENTO DE R$5.000,00 (CINCO MIL REAIS), COM APLICAÇÃO DA TAXA SELIC A PARTIR DO EVENTO DANOSO; DECLARAR A INEXISTÊNCIA DE DÍVIDAS RELATIVAS À UTILIZAÇÃO POR TERCEIROS DE LIMITE DE CHEQUE ESPECIAL JUNTO AO RECORRIDO C6 BANK, BEM COMO CONDENAR O RECORRIDO C6 BANK AO PAGAMENTO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO VALOR DE R$5.000,00 (CINCO MIL REAIS), A
CRESCIDOS DE JUROS MORATÓRIOS DE 1% AO MÊS E CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E (EM CONFORMIDADE COM O RE 870942 - STF - JULGADO EM 20/11/2017), A PARTIR DO PRESENTE ARBITRAMENTO, EM CONFORMIDADE COM A SÚMULA 362 DO STJ
. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

RAPHAEL RIBEIRO SANCHES

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)